Tribunal: TJSP
Processo: 2180249-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Concessão do benefício em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Documentos que não comprovam a alegada insuficiência de recursos a autorizar o excepcional benefício. Gratuidade processual denegada à pessoa jurídica.

Justiça Gratuita. Pessoa física. Ausência dos requisitos para concessão do benefício. Ausência de documentação a

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Concessão do benefício em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Documentos que não comprovam a alegada insuficiência de recursos a autorizar o excepcional benefício. Gratuidade processual denegada à pessoa jurídica.

Justiça Gratuita. Pessoa física. Ausência dos requisitos para concessão do benefício. Ausência de documentação a demonstrar a alegada hipossuficiência dos agravantes. Pedido indeferido diante da ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015. Decisão mantida. Recurso improvido.